Tribunal: TJDFT
Processo: 0736476-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. IDENTIFICAÇÃO INDIRETA DE MENOR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para obrigar a remoção de reportagens jornalísticas que, mesmo sem revelar o nome do menor, supostamente permitem sua identificação indireta, em desacordo com o art. 247 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa é garantida constitucionalmente pelos arts. 5o, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, sendo vedada a censura prévia.
4. A jurisprudência do STF e do STJ estabelece que a divulgação de fatos verídicos ou verossímeis de interesse público não configura abuso de direito, desde que observados os deveres de diligência e razoabilidade.
5. As matérias jornalísticas versam sobre fatos de relevante interesse público, como supostos atos preparatórios de violência escolar e manifestações discriminatórias, estando amparadas pelo direito à informação. Não há demonstração de falsidade manifesta ou intenção deliberada de ofender a honra do recorrente.
6. A identidade do menor foi preservada nas reportagens, sem divulgação de nome, imagem ou dados qualificativos. O recorrente não individualizou trechos específicos que permitiriam sua identificação, sendo o reconhecimento por terceiros decorrente de informações externas ao conteúdo jornalístico.
7. A proteção conferida pelo art. 247 do ECA exige a demonstração objetiva de elementos identificadores, o que não se verifica no caso.
8. A gravidade dos fatos investigados justifica o interesse público na divulgação, não havendo elementos que autorizem a concessão da tutela antecipada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A divulgação de matérias jornalísticas sobre fatos de interesse público, sem identificação direta ou indireta de menor, não configura violação ao art. 247 do ECA.
A tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico exige demonstração objetiva de ilicitude e de elementos identificadores do menor, o que não se verifica quando a identidade é preservada e o reconhecimento decorre de fatores externos."
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, incisos IV, IX e XIV; art. 220 da Constituição Federal; art. 247 do ECA; art. 300 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF: ADPF 130; Pet 3.486/DF; AI 690841 AgR/SP. STJ: REsp 1.636.815/DF; AgInt no REsp 1.622.862/SP; REsp 801.109/DF.